Tribunal: TCU
Processo: 036.241/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6669/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 341) Onde se lê: 1.2. Responsáveis: (...) ST Locação de Veículos Ltda. (02.479.172/0001-15) Leia-se: 1.2. Responsáveis: (...) ST Locação de Veículos Eireli Ltda. (02.479.172/0001-15) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.241/2012-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.895/2014-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 031.251/2011-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 029.941/2016-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.357/2016-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Manoel Messias Sukita Santos (CPF XXX.531.585-XX); Município de Capela/SE (CNPJ 13.119.961/0001-61); ST Locação de Veículos Eireli Ltda. (CNPJ 02.479.172/0001-15); Elis Simone Mamlak (CPF XXX.393.985-XX); Cosme Rocha Santos (CPF XXX.023.495-XX); Robério dos Anjos Andrade (CPF XXX.246.545-XX); Clédiston de Andrade (CPF XXX.665.095-XX); Maria Telma Santos (CPF XXX.912.715-XX); Antônio Fernando Lima Santos (CPF XXX.331.455-XX); Luana Moura Pinho Grassi (CPF XXX.049.405-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Capela - SE 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Nadson Costa Cerqueira (5424/OAB-SE), representando Elis Simone Mamlak; Madson Lima de Santana (3863/OAB-SE), representando S.t. Locacao de Veiculos Eireli; José Benito Leal Soares Neto (6.215/OAB-SE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Capela - SE; Lourival Freire Sobrinho (5646/OAB-SE) e outros, representando Manoel Messias Sukita Santos; Tarcísio André Targino Matos (4349/OAB-SE), representando Cosme Rocha Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.